Tribunal: TJSP
Processo: 2076953-05.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, do CP). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Delito cometido sem violência ou grave ameaça. Inadmissibilidade. Paciente preso menos de dois meses após ser colocado em liberdade por outro crime de furto qualificado. Sem residência fixa e sem ocupação lícita. Prisão preventiva justificada nos autos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, do CP). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Delito cometido sem violência ou grave ameaça. Inadmissibilidade. Paciente preso menos de dois meses após ser colocado em liberdade por outro crime de furto qualificado. Sem residência fixa e sem ocupação lícita. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Nenhuma condição especial de saúde demonstrada nos autos, que justificasse a soltura do paciente em razão da pandemia de covid-19 (precedente do STJ). Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.